Tribunal: TJDFT
Processo: 0737953-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0737953-82.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON RICARDO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Gilson Ricardo da Silva contra decisão de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no processo n. 0705380-34.2023.8.07.0018 (8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal), oriundo do título executivo formado na ação coletiva no 32159/97 (auxílio-alimentação). A matéria devolvida diz respeito à (im)possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao valor incontroverso de R$ 10.204,88 (Código de Processo Civil, art. 535, §4o)[1] Eis o teor da decisão ora revista: Vistos etc. Retornam os autos após a apresentação de impugnação e réplica. Em síntese, a discussão se concentra quanto aos índices de correção/atualização do crédito devido no feito. Ação Coletiva no 32.159/97 foi proposta em face do DISTRITO FEDERAL, possuindo a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Outrossim, no v. acórdão que apreciou os recursos das Partes e a remessa de ofício ficou consignado que: “(...) é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97”, sendo certo que a distribuição do mandamus se deu em 28/04/1997, conforme consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal. É dizer, o título judicial exequendo formado no bojo do Processo Coletivo no 32.159/97 somente contempla os servidores da Administração Direta do DISTRITO FEDERAL e abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997, consoante consignado acima. Por tal razão, o período posterior a abril de 1997 não resta contemplado pelo título judicial exequendo. Esclareça-se, por oportuno, que o período posterior a abril de 1997 deve ser perseguido no bojo do Mandado de Segurança no 7.253/97. Por outro lado, verifico que as Partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nos autos em epígrafe. Da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada, não havendo que se falar, assim, em aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito no REsp 1495146. Ressalte-se, ainda, que no dia 08/12/2021 foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021, cujo artigo 3o unifica a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Aludido dispositivo constitucional encontra-se assim redigido: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Com isso, a partir da publicação da emenda, os encargos moratórios passaram a ter nova sistemática, com a incidência única da SELIC, pois o índice abarca correção monetária e juros, consoante amplamente reconhecido pelos tribunais superiores, inclusive no REsp1495146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça), segundo o qual todas as normas acerca de juros e correção monetária incidem a partir da sua vigência. De igual modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que nova sistemática de correção monetária alcança as situações jurídicas em curso, sendo vedada apenas a sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: Ementa: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Índices aplicáveis para a correção monetária de débitos trabalhistas. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1. Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5o, XXXVI, da Constituição. 4. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991. Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese: “Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido”. (ADI 1220, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 12-03-2020 PUBLIC 13-03-2020). Por isso, preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021; Limitação do débito às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. Após intimem-se as Partes para ciência dos cálculos apresentados. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Adote a Serventia as diligências pertinentes. O exequente/agravante opôs embargos de declaração, para que fosse sanada omissão quanto ao pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao pagamento das parcelas incontroversas, os quais foram rejeitados, sob os seguintes fundamentos: Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo exequente, em face da decisão de ID 164995757. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a decisão está eivada de omissão, pois deixou de determinara expedição de parcela incontroversa do crédito. Manifestação dos Distrito Federal no ID 168726749, pelo desprovimento dos embargos. É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. No caso em apreço, observo não haver a omissão apontada pelo embargante. A remessa à Contadoria é etapa regular do feito na fase de cumprimento de sentença e necessária ao pagamento do crédito buscado pelo próprio opoente. Ademais, não há recurso incidente nos autos. Diante de tais razões, NÃO ACOLHO os embargos opostos. Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpram-se as ordens precedentes. A parte agravante sustenta, em síntese, que o “entendimento do juízo agravado não merece prosperar, pois não observou ele a existência de parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 10.204,88 conforme bem demonstra o ID 161808532, sendo indubitável que se ENCONTRA ELA PRECLUSA, diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento, na forma autorizada pelo art. 535, §4o, do CPC”. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença pela parte incontroversa, e, no mérito, a confirmação da liminar. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O ponto central reside na análise da (im)possibilidade do prosseguimento do cumprimento de sentença pela parte incontroversa (Código de Processo Civil, art. 535, §4o). Compulsando os autos originários, verifica-se que o Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id 161808532), aduzindo excesso de execução, contudo, reconheceu como devida a quantia de R$ 10.2014,88, senão vejamos: Forte nessas razões, decotado do quantum debeatur o valor de R$ 8.753,57, pugna-se, nos exatos termos da planilha em anexo, seja estabilizada a execução em R$ 10.204,88. A respeito dessa temática (prosseguimento da execução pela parte incontroversa), o Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral, declarou a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma, devendo, no entanto, ser observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor, ou seja, se o valor total da execução deva ser pago por precatório ou RPV, igualmente deve ser a parte incontroversa[2]. Nas palavras do e. Ministro Marco Aurélio, relator do RE no 1.205.530, “é desarrazoado impedir a busca da satisfação imediata da parte do título judicial não mais passível de ser alterada, colocando-se na mesma vala daquela que continua sob o exame do Judiciário”. Nesse contexto, preleciona Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero[3]: Embargos à Execução e Parcela Incontroversa do Crédito Exequendo. Obviamente que, se a impugnação à execução oferecidos pela Fazenda Pública se refere a apenas parcela do crédito exequendo – hipótese conhecida como impugnação parcial -, o valor concernente à parcela não controvertida deve ser pago desde logo, tendo o juiz o dever de querer a imediata expedição do respectivo precatório ou da requisição de pequeno valor. Assim, entendo cabível o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao valor incontroverso (Código de Processo Civil, 535, § 4o); isso porque, qualquer que seja o resultado da sentença que julgar a impugnação, seus efeitos não modificarão o valor da parcela incontroversa. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TRÂNSITO EM JULGADO PENDENTE DO JULGAMENTO DE RECURSO INTERPOSTO EXCLUSIVAMENTE PELO SEGURADO/EXEQUENTE. PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO PARCIAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO STJ E NO STF. SÚMULA 31 DA AGU. [...] 3. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já analisou a possibilidade de expedição de precatório da parte incontroversa e firmou posicionamento no sentido de que a execução da parcela da dívida não impugnada pelo ente público deve ter regular prosseguimento, ausente, em consequência, óbice à expedição de precatório. 4. Ressalte-se o disposto na Súmula 31/AGU: "É cabível a expedição de precatório referente a parcela incontroversa, em sede de execução ajuizada em face da Fazenda Pública". [...] (REsp n. 1.803.958/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 31/5/2019.) (destaque nosso) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DANOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIAIS. PARCELA INCONTROVERSA. TRÂNSITO EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO PARCIAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO STJ E NO STF. EXISTÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO POSTULADO. [...] 5. "A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual é possível a expedição de precatório relativamente à parte incontroversa da dívida quando se tratar de embargos parciais à execução opostos pela Fazenda Pública" (EREsp 638.597/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 29.8.2011). No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no REsp 1.497.627/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20.4.2015; e AgRg no AREsp 436.737/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.3.2014. 6. "A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, na execução contra a Fazenda Pública, a expedição de precatório referente à parte incontroversa dos valores devidos não afronta a Constituição da República" [..] (RMS n. 45.731/RR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 1/10/2015, DJe de 8/10/2015.) (destaque nosso) No mesmo sentido, alinha-se a jurisprudência desta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO PROCESSUAL POR AFETAÇÃO DO TEMA 1.169 STJ. REQUERIMENTO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) NÃO ANALISADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIDO. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 28 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...] 2. Montante incontroverso calculado pelo ente público devedor, considerados parâmetros e valores reconhecidos como adequados, de modo que deve ser tido como mínimo a ser auferido pela parte exequente. 3. Possibilidade de expedição de requisitório (RPV ou Precatório) da parcela incontroversa, observado o valor total da execução, conforme a tese firmada pelo Tema de Repercussão Geral no 28 do STF. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1751656, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, DJE: 15/9/2023). (destaque nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO OFERECIDA PELO DISTRITO FEDERAL ACOLHIDA EM PARTE PELO JUÍZO SINGULAR. PRECATÓRIO. RPV. EFEITOS DA COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. INDEXADOR. IPCA-E. RECURSO REPETITIVO (TEMA No 905). EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. SELIC. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. VALOR INCONTROVERSO. MARCO TEMPORAL PARA O CÁLCULO DA DÍVIDA. TERMO FINAL FIXADO NA SENTENÇA. DATA DO EFETIVO RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUPRIMIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO. [...] 3. As condenações de pagar impostas à Fazenda Pública devem seguir o procedimento previsto para o regime dos precatórios ou das requisições de pequeno valor, a depender do valor do crédito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. 3.1 A eventual controvérsia a respeito da quantificação do crédito não impede a expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso, de acordo com o art. 4o, § 4o, inc. I, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Nesse sentido é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por meio do tema no 28. 3.2. O valor do crédito a ser satisfeito por meio da imediata expedição de requisição ou de precatório deve ser a diferença entre o valor exigido pelo credor e a quantia apontada como devida pelo ente público. Ademais, o procedimento a ser seguido, se por meio de precatório ou requisição de pagamento, deve ser definido a partir do valor total que é exigido pelo credor. [...] (Acórdão 1713302, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, DJE: 27/6/2023) Nesse contexto, a probabilidade do direito invocado pelo agravante se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de deferir o efeito suspensivo pretendido. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao valor incontroverso (R$ 10.204,88 - dez mil e duzentos e quatro reais e oitenta e oito centavos), respeitados os limites para expedição de precatório e RPV nos termos do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal na Tese de Repercussão Geral no 28. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. [1] Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: [..] § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. [2] RE no 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. [3] Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 569/570 Brasília/DF, 15 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator